Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-56.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ENSINO PARTICULAR. BOLSA DE ESTUDOS. RENDIMENTO INSUFICIENTE DOS ALUNOS. REPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. QUEBRA CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE PRECEDENTES INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de que a demanda carece de interesse de agir quanto à restituição da matrícula não se sustenta diante da ausência de prova de que os valores foram devolvidos ao autor. Se a instituição escolar afirma que os valores não foram devolvidos, ainda que por falta de resposta à solicitação dos dados bancários, presente está o interesse de agir da parte no ajuizamento da demanda.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
3. Não se verifica, na hipótese, quebra contratual por parte da instituição, pois não rescindiu os contratos unilateralmente, revogando apenas as bolsas de estudos dos dois filhos do autor que garantia os descontos nas mensalidades. O que se observa é que o autor, diante da perda do desconto concedido em razão da reprovação dos filhos, optou pelo desligamento da instituição, opção que, por evidente, implicava em custos de matrícula, material escolar e uniforme na nova escola.
4. O valor da matrícula na própria escola recorrida, que depois não interessava mais ao autor sem a concessão das bolsas de estudos, já foi objeto de condenação da sentença, devendo ser mantida, pois a parte ré não recorreu desta parte.
5. Para se configurar o dano moral não basta a frustração decorrente da mudança escolar em momento próximo ao início do ano letivo se as evidências dos autos não apontam repercussão do evento que justifique a reparação.
6. Por outro lado, caracteriza litigância de má-fé a conduta temerária da parte autora que junta precedentes falsos ou inexistentes no recurso e nas contrarrazões. Diante da aptidão dos julgados para induzir o juiz/juíza a erro, justifica-se a aplicação de multa, na forma do art. 81 do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1992586, 0718419-46.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1979798, 0727900-39.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Relatório em separado.
7. Autor/Recorrente condenado a pagar multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 81, caput, do CPC).
8. Condeno os recorrentes, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios a outra parte, estes fixados em 10% do valor da condenação.